Tribunal: TJMT
Processo: 1000814-18.2024.8.11.0019
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000814-18.2024.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ORILDE ROSA CECCHELE - CPF: 247.874.260-87 (APELANTE), DOUGLAS MARCELO SCHMIDT registrado(a) civilmente como DOUGLAS MARCELO SCHMIDT - CPF: 060.666.049-61 (ADVOGADO), TIAGO DE MORAES - CPF: 887.288.201-00 (APELANTE), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OPERAÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO LIMITE DE 12% AO ANO. CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. TABELA PRICE. LICITUDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por mutuários contra cooperativa de crédito, determinando o prosseguimento da execução e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova pericial; (ii) definir a natureza da operação contratada e a aplicabilidade do limite legal de juros de 12% ao ano; (iii) verificar eventual abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada; (iv) aferir a validade da capitalização mensal de juros e do uso da Tabela Price.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve apenas matéria de direito e interpretação contratual, autorizando o julgamento antecipado (CPC, art. 355, I).

4. A operação firmada é de crédito pessoal, não sujeita ao limite da Lei de Usura, conforme a Súmula 596 do STF e a Súmula 382 do STJ.

5. A taxa de juros remuneratórios, embora superior a 12% ao ano, não se mostra abusiva nem em descompasso com a média de mercado.

6. É legítima a capitalização mensal de juros quando houver previsão contratual expressa, caracterizada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (STJ, REsp 973.827/RS – repetitivo).

7. O emprego da Tabela Price não implica, por si só, capitalização ilegal de juros, sendo admitido pela jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de direito e prescinde de prova técnica. 2. As instituições financeiras, inclusive cooperativas de crédito, não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios da Lei de Usura. 3. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada. 4. O uso da Tabela Price é lícito e não implica, por si só, em capitalização indevida."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ORILDE ROSA CECCHELE, TIAGO DE MORAES e DIANI DE MORAES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. nº 1000814-18.2024.8.11.0019), ajuizada pelos apelantes contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, julgo improcedente os Embargos à Execução, determinando o prosseguimento da execução; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 300858439).

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, preliminarmente, cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, sem abertura de prazo para a fase de provas, sendo que os apelantes pretendiam solicitar perícia técnica.

Defendem a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano por se tratar de operação de crédito rural; taxa de juros praticada acima da média de mercado; capitalização irregular de juros e descaracterização da mora.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para instauração fase instrutória, ou, alternativamente, seja ela reformada, a fim de que sejam reconhecidas as abusividades praticadas, bem como ser descaracterizada a mora (cf. Id. nº 300858443).

Apesar de intimada, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso (cf. Id. nº 300858447).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, não há falar em cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil. O julgamento antecipado da lide encontra respaldo no artigo 355, inciso I, do CPC, quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, havendo questão de fato, não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em análise, a controvérsia cinge-se à interpretação de cláusulas contratuais e à aplicação de normas jurídicas específicas sobre operações de crédito, não demandando dilação probatória.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Questão fundamental para o deslinde da controvérsia refere-se à natureza jurídica da operação contratada. Os apelantes sustentam tratar-se de operação de crédito rural, sujeita ao limite de juros de 12% ao ano estabelecido no Decreto nº 22.626/33.

Contudo, da análise da Cédula de Crédito Bancário acostada aos autos (Id. 17747799), verifica-se que se trata de operação de "Empréstimos – Crédito Pessoal", não se enquadrando nas modalidades de crédito rural conforme afirmado pelos apelantes.

Reconheço a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes. Embora a apelada/embargada seja cooperativa de crédito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que na hipótese em que a atividade da cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Os apelantes, na qualidade de tomadores do crédito, enquadram-se no conceito de consumidores previsto no artigo 2º do CDC, caracterizando-se a relação de consumo pela prestação de serviços financeiros pela cooperativa.

Sobre a taxa de juros remuneratórios, os Tribunais Superiores há muito consolidaram o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula nº 596) e de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula nº 382).

É verdade que, excepcionalmente, admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios contrata, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - Segunda Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008), o que, contudo, não reflete de modo algum a hipótese do autos, já que os juros fixados em 2,8700% a.m. e 40,4316% a.a., não se mostram abusivos e nem excessivamente onerosos, não sendo previsão monstruosa capaz de opor ao consumidor em situação de extrema e injusta desvantagem, ao contrário, inserem-se dentro de uma margem de razoabilidade, consoante ao praticado no mercado à mesma operação, cuidando-se de disposição contratual válida e legítima, cabendo sublinhar, nesse ponto, que a taxa de juros remuneratórios não se confunde com a de Custo Efetivo Total – CET.

A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento, inclusive em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos de que a capitalização mensal dos juros é admitida quando expressamente pactuada, entendendo-se por “pactuação expressa” a previsão de “taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal”.

A propósito, já decidiram as colendas 3ª e 4ª Turma do eg. STJ:

EMENTA: (...) AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. (...) CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. (...) 2. No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos doze vezes maior do que a mensal” (STJ – 3ª Turma – – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - AgRg no AREsp 544.154/MS - j. 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

EMENTA: (...) CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. (...) CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. (...) 3. A jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal” (STJ – 4ª Turma – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - AgRg no AgRg no AREsp 618.411/MS – j. 26/05/2015, DJe 24/06/2015).

No caso, a CCB prevê juros remuneratórios de 2,8700% a.m. e 40,4316% a.a., o que é suficiente para admitir a capitalização mensal desse encargo, não havendo falar, pois, em abusividade.

Admitindo-se a capitalização mensal de juros no contrato, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida no eventual uso da Tabela Price; o eg.STJ possui firme orientação de que a Tabela Price “
não é ilegal e nem implica, necessariamente, em capitalização de juros
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.478.798/PE - Relator Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 12/12/2022 - DJe de 14/12/2022).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025